Tribunal: STF
Processo: ARE 1568110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VARGEM DAS FLORES - LEI ESTADUAL N. 16.197, DE 2006 - PREVISÃO DE DECRETO REGULAMENTADOR - OMISSÃO CONSTATADA - CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS MANANCIAIS DA APA - NECESSIDADE PARA EFETIVA PROTEÇÃO AMBIENTAL - DANOS AMBIENTAIS CONSTATADOS - AUSÊNCIA DE CONSELHO CONSULTIVO EFICAZ E INEXISTÊNCIA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA - DETERMINAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA - ESTIPULAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL - PRAZOS - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. O caput do art. 225 da CR preceitua que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. A definição de espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos é um dos deveres do Poder Público para assegurar a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    2. A APA Vargem das Flores, unidade de conservação de uso sustentável, foi criada pela Lei Estadual n. 16.197, de 2006, cujo art. 8º prevê, no prazo de até cento e oitenta dias contados da data da respectiva publicação, a edição de decreto que disporá, dentre outras matérias, sobre a constituição e competência do sistema de gestão da APA, zoneamento ecológico e econômico da bacia hidrográfica e contribuição financeira da empresa responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos.



    3. Passados mais de 15 (quinze) anos sem a devida regulamentação legal, inexistindo Conselho Consultivo nos termos delineados no art. 3º da Lei n. 16.197, de 2006, tampouco efetuado o zoneamento ecológico e econômico, menos ainda, plano de manejo da APA, bem como constatados danos ambientais no local há mais de 10 (dez) anos sem prova de que tenham sido solucionados, a omissão da Administração Pública deve ser sanada. A ordem de regulamentação da referida Lei Estadual não viola o princípio da separação dos poderes, mesmo porque se apresenta como necessária a concretizar o texto legal e também constitucional referente à obrigação de proteção ambiental.



    4. A confecção de cadastro e monitoramento dos mananciais, entendidos aqui como todas as fontes de água (superficiais e subterrâneas), embora indispensável para a gestão da APA Vargem das Flores não se confunde com a estrutura física por meio da qual será gerida e, por isso, não implica ingerência na forma de atuação da Administração Pública.



    5. Mostrando-se razoáveis os prazos fixados para o cumprimento das obrigações, não há falar em majoração.



    6. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública possui respaldo legal (CPC, art. 537) e também no entendimento do e. STJ.



    7. A multa arbitrada em valor que se mostra razoável e capaz de compelir a atuação do ente estatal para proteger o meio ambiente não deve ser reduzida.



    8. Recurso principal desprovido e recurso adesivo provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente